Tribunal: TCU
Processo: 032.117/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11301/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.117/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fabio da Victoria Teixeira (CPF XXX.662.207-XX); José Geraldo de Oliveira (CPF XXX.181.214-XX); José Manoel Nogueira de Azevedo (CPF XXX.349.917-XX); José Mauricio Moreira dos Santos (CPF XXX.390.897-XX); José Raimundo Pereira Fonseca (CPF XXX.207.993-XX); Luciane Faraco de Freitas (CPF XXX.095.571-XX); Luiz Geraldo da Silva Moura (CPF XXX.190.864-XX); Luiz José de Oliveira Júnior (CPF XXX.298.461-XX); Rogério Gomes Beleza (CPF XXX.307.244-XX) e Rosalvo Ferreira Franco (CPF XXX.082.764-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Federal - DPF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.